Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706283-19.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSSI SPECIALE APELADO: VILA21 GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 33422019- Pág.1/2, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora